Tribunal: TJDFT
Processo: 0710482-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710482-23.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CINTHYA REJANE DE JESUS CORDOVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. A parte agravante pleiteia a suspensão da execução com base no ajuizamento de ação rescisória, na suposta inexigibilidade do título executivo judicial e no excesso de execução, além de impugnar a forma de aplicação da taxa SELIC sobre o montante devido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória implica a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial transitado em julgado; (iii) verificar a legalidade da aplicação da taxa SELIC como indexador único após a EC no 113/2021; e (iv) apurar eventual excesso de execução em razão da metodologia de cálculo adotada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento de ação rescisória não suspende, por si só, o cumprimento da sentença, conforme dispõe o art. 969 do CPC, especialmente quando não concedida a tutela provisória no bojo da própria rescisória, situação verificada no caso concreto. 4. A Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi julgada em 09/12/2024, com decisão de não conhecimento e consequente julgamento prejudicado do agravo interno, o que afasta qualquer alegação de prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão do cumprimento de sentença. 5. A inexigibilidade do título não se sustenta, uma vez que eventual alegação de inconstitucionalidade da norma que fundamenta a condenação (Lei Distrital no 5.184/2013) foi afastada pelo STF no julgamento do Agravo Regimental na ADI no 7391/DF, por ausência de repercussão do Tema 864/STF. 6. A aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização, desde 09/12/2021, encontra amparo no art. 3o da EC no 113/2021, bem como no art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF e por esta Corte, não configurando anatocismo ou bis in idem. 7. A metodologia de cálculo que aplica a SELIC sobre o montante consolidado (principal, correção monetária e juros até novembro de 2021) está em conformidade com os precedentes do TJDFT, não havendo excesso de execução ou violação à coisa julgada. 8. A correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser ajustada na fase de cumprimento, sem configurar julgamento extra petita ou violação à sentença exequenda. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo se concedida tutela provisória no processo rescisório. 2. A aplicação da taxa SELIC como indexador único de atualização monetária e juros nos débitos da Fazenda Pública é válida a partir da vigência da EC no 113/2021. 3. A metodologia de cálculo que aplica a SELIC sobre o valor consolidado até novembro de 2021 não configura anatocismo nem excesso de execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969, 995 e 1.019, I; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7391/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; TJDFT, AI no 0701130-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 30.04.2025; TJDFT, AI no 0735877-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.11.2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, “a”, do CPC, porque “o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação”; c) artigo 535, § 3°, inciso I, do CPC, defendendo que para a expedição de Precatório ou RPV exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, conforme decidido no Tema 28 da repercussão geral no STF; e d) artigo 535, inciso III, §§ 5° e 7°, do CPC, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Nesse sentido, invoca o Tema 864-RG/STF. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar a preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, sustentando a vedação à capitalização da taxa SELIC e a afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; e c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos e a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. No que se refere ao pedido de condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que extrapola os limites regimentais de competência da Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A008